Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714009-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à apreensão da plausibilidade da argumentação desenvolvida pelo agravante no sentido de que, no âmbito do concurso público regulado pelo Edital no 1/2024, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro reserva da Justiça Federal de 1o e 2o graus da 1a Região, fora indevidamente considerado como inapto a concorrer a vaga reservada a negros e pardos, posto que, de acordo com a averiguação fenotípica erigida pela banca examinadora do certame em etapa regulamentar do concurso público, concluíra-se que não se enquadrara como negro/pardo, o que não condiria com sua realidade fenotípica. Sucede que, no curso do vertente recurso, o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, ao qual a ação de conhecimento aviada pelo agravante fora aleatoriamente distribuída, declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal[1]. O havido repercute, portanto, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, posto que, aperfeiçoada a declinação de competência, deverá o agravante postular a tutela de urgência demandada, se o caso, ao juízo no qual transitará a ação, inclusive porque competir-lhe-á ratificar, ou não, as decisões precedentes (CPC, art. 64). Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 235080310 (fls. 3.045/3.047) e ID Num. 235252362 (fl. 3.058), Ação de Conhecimento no 0714684-40.2025.8.07.0001.